Tribunal: TJMT
Processo: 0017032-58.2013.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017032-58.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (REPRESENTANTE), GERENCIA DA AGENCIA FAZENDARIA DE CUIABA-MT (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOAO ALEXANDRE FURTAK DE ALMEIDA - CPF: 723.578.941-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), THAYELLE CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - CPF: 040.428.721-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (EMBARGADO), JOAO ALEXANDRE FURTAK DE ALMEIDA - CPF: 723.578.941-72 (ADVOGADO), THAYELLE CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - CPF: 040.428.721-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ANULAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES – DECADÊNCIA QUANTO À PARTE DOS CRÉDITOS – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA -

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -

EMBARGOS REJEITADOS.

1. “
A expressão '
erro material'
possui sentido técnico e consiste na existência
de
flagrante equívoco na utilização
de
sinais gráficos relacionados com vocábulos referentes ao nome das partes ou do recurso, ou, ainda, a expressões numéricas como datas, valores monetários, etc. Cuida-se, como se vê,
de
equívoco flagrante,
de
imediata percepção, consistente na manifesta incompatibilidade entre o que o órgão julgador entendeu ou quis dizer, e, por outro lado, os sinais gráficos para expressar o
julgamento

” (STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1.340.444/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe
de
15/12/2021).

2. S
e no acórdão não há o vício apontado pela parte embargante, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA

EMBARGADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA
contra acórdão
proferido no julgamento das apelações cíveis e remessa necessária nos autos de n. 0017032-58.2013.8.11.0041
que conheceu parcialmente do recurso do Estado de Mato Grosso e na integralidade do recurso da empresa e lhes negou provimento e, ainda, em sede de remessa necessária, ratificou a segurança.

A parte embargante sustenta, em síntese, que há erro material, ao argumento de que a impetrante não é contribuinte de ICMS, não se sujeitando a obrigações acessórias no âmbito da apuração de ICMS nas suas operações e que a inscrição estadual se deu por meras questões burocráticas, renovando-se o ator coator no tempo com a negativa de expedição da certidão negativa de débito.

Aduz que por não haver obrigatoriedade do recolhimento do ICMS e sendo realizada sua inscrição estadual por mera burocracia, não há motivo para a verificação de sua conta corrente fiscal de forma diária.

Defende que o ato coator se renovou mês a mês, inexistindo a decadência, pois somente houve conhecimento daquele quando constatada a situação de irregularidade fiscal.

Ao final, pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, para sanar o erro material e reconhecer a ilegalidade dos lançamentos de ICMS na conta corrente da impetrante de forma integral.

Contrarrazões no id. 168878163.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA
contra acórdão
proferido no julgamento das apelações cíveis e remessa necessária nos autos de n. 0017032-58.2013.8.11.0041
que conheceu parcialmente do recurso do Estado de Mato Grosso e na integralidade do recurso da empresa e lhes negou provimento e, ainda, em sede de remessa necessária, ratificou a segurança.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma a parte embargante que há erro material, ao argumento de que não é contribuinte do ICMS, não possuindo dever de consultar o sistema diariamente, somado ao fato de que o ato coator se renovou a cada lançamento.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte embargante.

No caso, o ponto pertinente arguido pela embargante restringe-se ao seguinte trecho do acórdão,
in verbis
:

“E
m que pese alegar a falta de intimação e de que não possuía obrigação de verificação da conta corrente fiscal, não há como se concluir que a empresa hospitalar somente receba intimações em relação ao ICMS ou não tenha que manter a conta corrente fiscal ativa para o recolhimento de outros impostos e/ou taxas quaisquer que sejam.

Além disso, em sede de mandado de segurança é necessária a prova pré-constituída e inequívoca da violação a direito líquido e certo, não havendo possibilidade de dilação probatória, razão pela qual não há como se prevalecer a alegação de falta de intimação nesta via estreita, justamente porque a própria impetrante admite a ciência da existência da inscrição estadual e da conta corrente fiscal, de modo que se não realizou o acompanhamento de seu próprio endereço eletrônico, ainda que de tempos em tempos, assumiu o risco.” (id. 166554692)

Como
se vê, há uma conclusão lógica e a exata construção dos trechos na fundamentação discutida, não ocorrendo a inexatidão material alegada.

Consoante entendimento jurisprudencial, “
a expressão '
erro material'
possui sentido técnico e consiste na existência
de
flagrante equívoco na utilização
de
sinais gráficos relacionados com vocábulos referentes ao nome das partes ou do recurso, ou, ainda, a expressões numéricas como datas, valores monetários, etc. Cuida-se, como se vê,
de
equívoco flagrante,
de
imediata percepção, consistente na manifesta incompatibilidade entre o que o órgão julgador entendeu ou quis dizer, e, por outro lado, os sinais gráficos para expressar o
julgamento.
Tal defeito pode ser corrigido
de
ofício pela autoridade judicial ou mediante a oposição dos Embargos Declaratórios
” (STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1.340.444/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe
de
15/12/2021).

Não se pode confundir o erro de material com o erro de julgamento, como pretende a parte embargante, uma vez que esse somente pode ser corrigido por meio da via recursal própria.

Acrescente-se aqui que consta na conta corrente fiscal também o lançamento de outros valores, como a TACIN, em documentos apresentados pela própria impetrante- id.128475250, p. 58 –, o que apenas serve para corroborar a existência de outros lançamentos no sistema.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de erro material ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo da parte embargante com a decisão contrária ao seu interesse, evidenciando que a real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023